Tribunal: TJBA
Processo: 8004015-57.2021.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004015-57.2021.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: Banco Bradesco Financiamentos

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: HOEL OTAVIO JUNIOR ROCHA SANTOS

Advogado(s)
:
RICARDO MAIA PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. DEMORA NO ENVIO DA CARTA DE ANUÊNCIA APÓS RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ART. 14 DO CDC. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO IMPROVIDO.

I - A responsabilidade das instituições financeiras é objetiva, respondendo por falhas na prestação de serviços, independentemente de culpa,
ex vi
do art. 14 do CDC.

II - A demora excessiva no envio da Carta de Anuência após a renegociação da dívida caracteriza falha na prestação do serviço, mantendo indevidamente o protesto do título.

III - O dano moral decorrente de protesto indevido configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo experimentado.

IV - O
quantum indenizatório
fixado mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

V - Nega-se provimento ao apelo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8004015-57.2021.8.05.0022
, em que são partes, como Apelante
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
e, como Apelado,
HOEL OTAVIO JUNIOR ROCHA SANTOS
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões,

ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA

Relator Substituto